Tribunal: TCU
Processo: 014.357/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objetos do processo:Contrato: 192/2020 - Possíveis irregularidades na aquisição de testes rápidos para COVID-19 através de contrato firmado com a empresa Medlevensohn Comércio e Representação de Produtos Hospitalares Ltda.Contrato: 191/2020 - Possíveis irregularidades na aquisição de testes rápidos para COVID-19 através de contrato firmado com a empresa Celer Biotecnologia S.A.

Inteiro teor:
Acórdão 6711/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; b) dar ciência à Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES/PB), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que a gestão deficiente dos estoques de testes rápidos para detecção da covid-19, adquiridos por meio dos Contratos 191/2020 e 192/2020 e recebidos em doação do Ministério da Saúde, ocasionou divergências entre a quantidade de testes adquiridos e recebidos pela SES/PB e os quantitativos distribuídos entre as unidades de saúde para ser entregues à população do estado, representando, assim, ofensa ao princípio da transparência dos gastos públicos, decorrente do princípio da publicidade, estampado no caput do art. 37 da Constituição Federal de 1988; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES/PB) e ao representante; d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 014.357/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado da Paraíba. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.